Tribunal: TJBA
Processo: 8016303-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016303-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIO CESAR SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO D
A
TESE. REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISBACEN/SCR. NATUREZA RESTRITIVA. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MANTIDA. RECURSO ACOLHIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou que a Instituição Financeira exclu
ísse
a inscrição do nome do
A
utor
d
o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SISBACEN/SCR), em razão da ausência de notificação válida, sendo alegada obscuridade e contradição,
no
julgado
,
quanto à responsabilidade pela retirada do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão
hostilizado
apresenta obscuridade ou contradição, acerca da obrigação da Embargante de promover a exclusão do nome do consumidor do SISBACEN/SCR, diante da ausência de notificação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, inclusive, para fins de prequestionamento.

4. A análise do
decisum
revela a inexistência de obscuridade ou contradição, sendo possível, contudo, explicitar, de forma mais detalhada, a responsabilidade da
I
nstituição
F
inanceira na exclusão do registro.

5. O SISBACEN/SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 899.859/AP), por viabilizar ou inviabilizar a concessão de crédito aos consumidores.

6. Apesar de equivalente a órgãos de proteção ao crédito, ao SISBACEN/SCR não se aplica a Súmula 359/STJ, mas, sim, por analogia, a Súmula 572/STJ, reconhecendo que a obrigação de notificar previamente cabe à instituição originadora da operação, conforme o art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

7. Estando prescrita a dívida e manifestado o desinteresse do devedor no adimplemento, é ilícita a manutenção do registro, devendo a Instituição
F
inanceira excluí-lo, por força do art. 43, § 5º, do CDC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I a III, 80, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 43, § 5º; CC, art. 882; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.09.2017; STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 572; STJ, REsp 1.526.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 06.04.2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº

8016303-32.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
MIDWAY S.A. - CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, sendo Embargado
MARIO CÉSAR SILVA NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.